Tribunal: TJDFT
Processo: 0760138-08.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A Embargante alega omissão no Acórdão, sob a alegação de que não houve apreciação do seu pedido subsidiário, consistente no ressarcimento de valores equivalentes às contribuições previdenciárias incidentes sobre a Gratificação em Políticas Sociais, de natureza propter laborem.
3. Sem razão. O acórdão foi claro ao pontuar, em seu item 9, que a improcedência do pedido da autora/embargante se referia à extensão da concessão da gratificação GPS para a aposentadoria, ou seja, a percepção/pagamento da gratificação na inatividade se torna indevida. Ademais, consta do item 11 que a sentença proferida pelo juízo de origem permaneceu incólume, conservando-se, portanto, o seu direito ao recebimento dos valores referentes à repetição de indébito das contribuições previdenciárias sobre a GPS.
4. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
5. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.